Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706971-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA - ME, BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56129245) interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de MBN SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA e BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA, determinou que o requerente apresente duas planilhas autônomas referentes ao débito exequendo, sendo uma para cada título executivo. Eis o teor do decisório combatido (ID 184374960 do processo de referência): A presente execução foi gestada em função de duas cédulas de crédito bancário (IDs 57993183 e 50555676). No seu curso, foi suspensa até 28/08/2025 para o cumprimento de acordo contraído pelas partes (ID 72197482 e 69961673), sem homologação. Eis que o exequente requereu a retomada do feito em virtude de alegado descumprimento do pacto (ID 150543085). Por duas vezes, o juízo encomendou ao exequente que anexasse duas planilhas distintas do remanescente do débito exequendo, sendo uma para cada cédula exequenda (IDs 160394349 e 171817306). Em resposta, o credor alega, na petição última, que, como houve transação no curso da demanda, não seria possível individualizar o valor pago para cada título original nem mesmo gerar planilha atualizada de cada um, pois foram unificados em novo contrato (o acordo). O argumento colide com os próprios termo da avença, em cujo instrumento, mais exatamente em sua sexta, lê-se que não implicava novação e nem desnaturava o título que amparava a execução, de modo que, em hipótese de inadimplemento, o credor postularia a retomada do processo (ID 69961673). Expressamente, pois, as partes recusaram a novação, a confirmar as obrigações estampadas nas cédulas originárias, que devem lastrear a presente execução (art. 361, CC). Não custa lembrar que a execução foi admitida com base nos títulos originários - cédulas - de modo que, caso o demandante queira prosseguir com a execução à luz do acordo, na prática, está apresentando um novo título executivo (acordo), o que corporifica uma nova causa de pedir e, assim, exigiria a formação de uma nova ação, cujo processamento demandaria uma nova petição inicial e citações. Então, será mesmo necessário providenciar 02 planilhas autônomas, uma para cada cédula exequenda (IDs 57993183 e 50555676), com abatimento dos valores satisfeitos até o presente, devidamente atualizados. Quando à alegação de que a contração do acordo unificou os débitos derivados das cédulas e, por isso, não seria possível individualizar o valor pago para cada cédula, o credor deverá atentar às regras de imputação do pagamento, ditadas nos arts. 352 a 355, CC. Posto isso, para impulsionar o feito, ao exequente para providenciar as planilhas, no formato discorrido, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 1o, CPC). Prazo: 15 dias. Vencido o prazo in albis, deverá o exequente ser intimado pessoalmente (por sistema) para impulsionar o feito em 05 dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1o, CPC). Vindo ou não a planilha, conclusos para apreciação do pedido ID 150543085 ou extinção pelo abandono da causa. Publique-se. Pretende a recorrente a reforma do édito sob o argumento de que não seria possível individualizar o valor pago porque no curso da execução que buscava o adimplemento dos dois títulos, teria havido um acordo e o saldo devedor foi unificado em um novo contrato para fins de acompanhamento da instituição financeira. Aduz que a decisão agravada é passível de causar lesão grave e de difícil reparação que só pode ser evitada mediante o provimento do recurso em apreciação. Sinaliza que o apontamento do Juízo no decisório teria sido incorreto porque malfere o devido processo legal porquanto “não faria sentido” a determinação de juntada de planilhas individualizadas em razão de – uma vez operado o acordo ainda que não homologado – o contrato teria recebido nova numeração. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Em apreciação provisória, sem todos os elementos probatórios, o que ocorrerá com a resposta da parte recorrida, nesta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que a parte, de fato, não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. A princípio, registro que a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidente. Assim, destaco que no caso vertente esse requisito não está atendido. Isso porque em atenção aos atos processuais praticados na origem, constato que a decisão agravada salientou que o agravante foi instado por duas vezes a levar àqueles autos duas planilhas distintas referentes ao débito exequendo. São elas: Na petição retro, o exequente alega descumprimento do acordo firmado e pede o prosseguimento da execução. Contudo, observo que, em sua planilha de débito, o exequente calcula seu crédito a partir do valor confessado como devido no acordo ID 69961673. O caso é que, por não ter havido homologação do acordo, mas simples suspensão do processo para cumprimento da convenção, não se produziu título executivo judicial, devendo a execução mover-se à luz dos títulos originários (cédulas de crédito bancário acostadas nos IDs 57993183 e 50555676). Sendo assim, venha nova planilha atualizada e discriminada do débito exequendo, à luz dos títulos extrajudiciais originários, sendo uma planilha para cada título, decotando-se, naturalmente, as quantias pagas, que deverão ser atualizadas monetariamente. Prazo: 15 (quinze) dias. Vencido o prazo in albis, aguarde-se em Cartório por 30 dias, findos os quais, persistindo a omissão, deverá o exequente ser intimado pessoalmente para impulsionar o feito em 05 dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1o, CPC). (Decisão de ID 160394349 de 01/06/2023) Na Decisão ID 160394349, determinou-se a juntada de duas planilhas, sendo uma para cada cédula exequenda (IDs 57993183 e 50555676). Esclareça o exequente a qual cédula pertence a planilha anexa à petição retro e junte a planilha tocante à outra cédula. Prazo: 15 dias. Vencido o prazo in albis, aguarde-se em Cartório por 30 dias, findos os quais, persistindo a omissão, deverá o exequente ser intimado pessoalmente para impulsionar o feito em 05 dias, sob pena de extinção (art. 485, III, § 1o, CPC). Publique-se. (Despacho de ID 171817306 de 19/09/2023) Destaco que o acordo entabulado pelas partes (ID 69961673 do processo de referência) estabelece na cláusula sexta que a composição ali realizada não implicava novação nem desnaturava os títulos que amparam a execução. Por essa razão, ausente novação e conforme expressamente pactuado pelas partes, os títulos exequendos permaneceram incólumes, parece acertado – ao menos em uma análise preambular – o entendimento do Juízo ao assinalar a necessidade de planilhas individualizadas (uma para cada título) para que se possa aferir quanto foi pago em relação a cada uma das obrigações. Amparo meu entendimento também no fato de que se depreende dos autos que não houve, de fato, homologação do acordo em comento de forma a constituir um novo título judicial, mas tão somente a suspensão do processo. Por esse motivo, retomada a marcha processual, os requisitos de procedibilidade devem ser observados, em especial aqueles contidos no art. 524 do CPC, notadamente o seu caput: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) Como se depreende, o comando legal impõe a juntada de demonstrativo detalhado, preceito que ao menos até o momento parece não ter sido observado pelo agravante em sua atuação. Ademais, nota-se na própria decisão agravada uma solução ao imbróglio que o agravante relata sofrer, na medida em que consignou o Juízo de origem que na eventualidade da dita unificação dos débitos, deverão ser observadas as regras de imputação ao pagamento contidas no art. 352 a 355 do Código Civil. Por oportuno, leia-se o disposto nos referidos textos legais: Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. Por tais motivos, fulminado está o requisito de probabilidade de provimento do recurso, de modo que o fato de os sistemas internos do banco adotarem uma nova numeração para fins de unificação da dívida não é circunstância capaz de se sobrepor à lei. Quanto ao segundo requisito, verifico que o agravante também não logrou êxito em demonstrar que a decisão que visa reformar teria trazido risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na verdade, o recorrente sustenta que a decisão agravada feriria de morte “o mais sagrado princípio constitucional, do devido processo legal e o da legalidade, bem como o direito líquido e certo da Agravante, além de ferir os princípios processuais da isonomia, da lógica e economia, sendo certo que se mantida tal decisão pode o Banco Agravante sofrer prejuízos irreparáveis”. Tais alegações foram, contudo, formuladas sob um aspecto meramente abstrato. Aliás, a decisão recorrida assinala que o não atendimento da determinação poderia causar extinção sem mérito que não impediria, como se sabe, o ajuizamento de uma nova ação executiva. Não obstante, por duas outras vezes – consoante já assinalado – o Juízo determinou a juntada de planilhas individualizadas e ainda consignou na decisão agravada que a imputação ao pagamento poderia ser utilizada. Na espécie, não se demonstra a existência de algum fato apto a concluir que a providência necessite ser concedida, se for o caso, em tutela de urgência. Em outras palavras, não vislumbro, nesta análise inicial, a existência de prova da invocada urgência. Portanto, por não preencher os requisitos legais, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro a antecipação de tutela, de maneira que ficam mantidos os efeitos da decisão de origem, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador